Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA REQUERIDA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CIVIL. ALEGAÇÕES DO AUTOR VEROSSÍMEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. ESCORREITA A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE MORDIDA DE ANIMAL DOMÉSTICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos de ID 13829064.
2. Trata-se de recurso interposto pela requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, e a condenou a pagar: a) a quantia de R$ 116,07, a título de dano material, ao autor; b) a quantia de R$ 2.167,25, a título de dano moral, a ser revertida em favor da APAE, podendo ser paga em pecúnia à instituição ou mediante entrega de cesta básica, como sugerido pelo autor.
3. A recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que restou justificado o seu não comparecimento na audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a sua impossibilidade de faltar ao trabalho. Aponta a apresentação de contestação. Insurge contra a aplicação dos efeitos da revelia à hipótese. Sustenta, ainda, que o recorrido intimidou e impediu a presença da testemunha da ré no dia da audiência. Requer a nulidade da sentença.
4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente, devidamente intimada para a audiência de instrução e julgamento deixou de comparecer ao ato, sendo-lhe decretada à revelia. O inciso VIII do artigo 473 da CLT ampara ao empregado que necessite faltar ao trabalho para comparecer em Juízo. Com isso, a ausência da parte ré na audiência não se encontra suficientemente justificado.
5. O artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz". Além disso, dispõe o Enunciado n. 78, do FONAJE que “O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia.” (XI Encontro – Brasília-DF).
6. Em observância aos artigos 344 e 345 do CPC, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se I) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar, II) o litígio versar sobre direito indisponível, III) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato ou IV) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Com efeito, não verificada nenhuma das exceções mencionadas no artigo 345 do Código de Processo Civil na situação em tela, irretocável a aplicação dos efeitos da revelia à hipótese.
7. Ademais, verifica-se a inexistência de provas nos autos de que a ausência da testemunha da ré na audiência de instrução e julgamento ocorreu em razão de ameaças e coações proferidas pelo autor. Ressalta-se que a solicitação administrativa do demandante por disponibilização de extintores de incêndio em condições de uso no condomínio da sua residência visa à segurança dos condomínios.
8. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar rejeitada.
9. No mérito, verifica-se que as alegações de fato formuladas pelo autor são verossímeis com provas constante dos autos, especialmente com a Ocorrência n.o 2.499/2019 da Terceira Delegacia de Polícia (ID 13447552), com o Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 20.647/2019 (ID 13447861), e com as informações do livro do condomínio em que as partes residem (ID 13447554).
10. Com isso, restou demonstrado que o animal doméstico (cadela) da recorrente ocasionou ferida puntiforme na perna esquerda do autor.
11. Conforme os ditames do 936 do Código Civil, o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.
12. O vídeo apresentado aos autos pelo autor, em conjunto com os demais elementos de prova, demonstra a inexistência de culpa da vítima ou de força maior.
13. Destarte, escorreita a sentença que condenou a requerida ao pagamento dos danos materiais e morais experimentados pelo autor.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
15. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais, o qual se encontra sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.